Tribunal: TJSP
Processo: 2251057-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251057-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente REGINA
RAQUEL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem, para revogar a prisão preventiva imposta à paciente
Regina Raquel de Oliveira, que fica, contudo, sujeita às medidas cautelares
alternativas previstas no artigo 319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo
Penal, com a ressalva de que o descumprimento de qualquer das medidas
impostas poderá implicar em nova decretação da prisão preventiva, nos termos
do parágrafo único, do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se
alvará de soltura clausulado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251057-44.2020.8.26.0000
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE:
DIEGO
REZENDE
POLACHINI
(DEFENSOR
PÚBLICO)
PACIENTE: REGINA RAQUEL DE OLIVEIRA
VOTO No 49.476
Diego
Rezende
Polachini,
Defensor
Público, impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Regina Raquel de Oliveira, entendendo que a paciente sofre
constrangimento ilegal por parte MM. Juízo de Direito do DIPO - Comarca da
Capital, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da
ação penal no 1520661-23.2020.8.26.0228, a que responde por infração ao
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'j', do
Código Penal.
Aduz, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da
custódia cautelar, ressaltando que a paciente preenche os requisitos para
responder o processo em liberdade, até mesmo em atenção ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Sustenta, por outro lado, a nulidade da prisão
em flagrante, realizado pela Guarda Civil Metropolitana, que abordou e
revistou a paciente “sem a presença de um crime aparente, sem fundada
suspeita”, e sem que tenha competência para tanto, tornando, assim, ilícita a
prova obtida.
Alega que a situação de pandemia em razão
do vírus COVID-19 autoriza a soltura da paciente, que está grávida, ainda que
mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos da
Resolução 62/2020 do CNJ.
Afirma, ainda, que a paciente possui três
filhos menores de doze anos, que dependem de seus cuidados, fazendo jus à
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo
318, do Código de Processo Penal.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com
a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a
inicial (fls. 01 a 22), os documentos de fls. 23 a 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251057-44.2020.8.26.0000
3
A liminar foi indeferida (fls. 116 a 117), e a
digna Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 125 a 126,
acompanhadas do documento de fl. 127.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 130 a 150).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Segundo a denúncia, a paciente foi presa em
flagrante porque guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 01 pedra de
crack, com peso líquido de 30,2 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além de uma balança digital e R$ 886,50
em espécie (fls. 109 a 111).
Após a manifestação das partes, o MM.
Juízo impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia
da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, que é o de
tráfico de entorpecentes (fls. 74 a 76).
Sem embargo do entendimento da digna
Autoridade impetrada, leitura atenta dos documentos acostados à impetração
revela a inexistência de dados concretos que apontem para a
imprescindibilidade da segregação cautelar.
De fato. Como é cediço, a segregação
cautelar é medida de natureza excepcional, resguardada às hipóteses em que,
comprovado o fumus comissi delicti e presentes indícios suficientes de autoria,
haja indicativo demonstrando que a liberdade da paciente enseja concreta
situação de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à ordem
pública.
Neste sentido, aliás, tem decidido esta
Colenda Corte:
“PRISÃO PREVENTIVA. Ausência das
hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito.
Insuficiência. Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência.
A manutenção ou não da custódia cautelar deve levar em conta a
necessidade da medida, em face dos fundamentos estampados no art. 312
do CPP, sendo insuficiente para tanto a gravidade abstrata do delito,
assim, sem elementos concretos para a manutenção da prisão, de rigor o
deferimento
da
liberdade
provisória.
MEDIDAS
CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade.

Presentes os requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão preventiva para preservação da instrução
criminal, bem como para evitar a prática de infrações penais” (TJSP, HC
2002089-98.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. João
Morenghi, julg. 13.02.2019 - negritou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251057-44.2020.8.26.0000
4
No caso, a despeito da gravidade do delito,
verifica-se que a paciente é primária, possui bons antecedentes, e a quantidade
de drogas apreendida não é alentada, revelando, as parcas condições de
atuação, não se estar presente a condição de traficante estruturada, pelo que se
vislumbra a possibilidade de, em caso de condenação, ser beneficiada com a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com o
estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado e até com
imposição de penas alternativas.
Assim, não demonstrado nenhum fator de
risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e vislumbrando-se a
possibilidade de, ao final, se condenada, impor-se à paciente pena a ser
descontada em regime mais brando que o fechado, é de se substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas, consistentes em: 1)
comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; 2) proibição de
acesso ou frequência à região da Cracolândia ou a qualquer outro lugar
notoriamente conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes ou por reunir
usuários de drogas, exceto abrigos fornecidos pelo Poder Público, clínicas de
recuperação e congêneres; 3) proibição de se ausentar da comarca sem
autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias
de folga, assim que se estabelecer em endereço fixo, que deverá ser
comunicado ao Juízo, conforme disposto no artigo 319, incisos I, II, IV e V, do
Código de Processo Penal, ressaltando que o descumprimento de qualquer das
medidas impostas poderá implicar a decretação da prisão preventiva, nos
termos do parágrafo único, do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
revogar a prisão preventiva imposta à paciente Regina Raquel de Oliveira,
que fica, contudo, sujeita às medidas cautelares alternativas previstas no artigo
319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, com a ressalva de que
o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá implicar em nova
decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR